Tribunal: TJDFT
Processo: 0700873-79.2026.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRIBUNAL DO JÚRI. PLENITUDE DE DEFESA. CONTRADITÓRIO. OITIVA DE PERITOS EM PLENÁRIO. INDEFERIMENTO IMOTIVADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. ORDEM CONCEDIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado em favor de ré pronunciada pela suposta prática de homicídio qualificado, em contexto de violência doméstica, contra decisão do Juízo do Tribunal do Júri que indeferiu o pedido defensivo de oitiva, em plenário, dos peritos criminais responsáveis por laudo de exame de local, sob o fundamento de inexistência de complexidade técnica e possibilidade de esclarecimentos por laudo complementar. Defesa sustentando violação às garantias constitucionais da plenitude de defesa, do contraditório e da paridade de armas, diante de laudo oficial que reconhece a impossibilidade de determinar se a morte decorreu de homicídio ou suicídio.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Possibilidade de indeferimento da oitiva, em sessão plenária do Tribunal do Júri, dos peritos oficiais responsáveis por laudo pericial que contém dúvida técnica relevante acerca da causa da morte, à luz do artigo 159, § 5o, incisos I e II, do Código de Processo Penal e das garantias constitucionais da ampla defesa e da plenitude de defesa.
III. FUNDAMENTOS
3. Reconhecimento de que a prova pericial constitui elemento central da acusação e apresenta elevado grau de complexidade técnica, ao consignar expressamente a impossibilidade de definição da dinâmica da morte.
4. Essencialidade da oralidade no procedimento do Tribunal do Júri, sendo insuficiente a simples leitura do laudo para o esclarecimento técnico dos jurados.
5. Indeferimento da oitiva dos peritos que configura cerceamento de defesa, por impedir o contraditório efetivo sobre prova científica decisiva, esvaziando o conteúdo normativo do artigo 159, § 5o, do Código de Processo Penal.
6. Risco de nulidade do julgamento caso mantida a restrição probatória, em afronta à paridade de armas e à correta prestação jurisdicional.
IV. CONCLUSÃO
7. Ordem de habeas corpus concedida para cassar a decisão que indeferiu a oitiva dos peritos criminais, assegurando à defesa o direito de ouvi-los em plenário do Tribunal do Júri.